Tribunal: TJES
Processo: 5007748-91.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. SOMATÓRIO DAS PENAS UNIFICADAS. ART. 7º. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA DE CADA GUIA DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024 em relação a uma das condenações do reeducando, ao fundamento de que, consideradas as penas unificadas decorrentes de múltiplas condenações, não foi preenchido o requisito objetivo exigido para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024, os requisitos objetivos devem ser aferidos individualmente em relação a cada guia de execução ou com base no somatório das penas unificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto constitui causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, II, do Código Penal e decorre de ato privativo e discricionário do Presidente da República, a quem compete estabelecer as condições e limites para sua concessão.

4. O art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 determina expressamente que, para fins de indulto e comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

5. A interpretação judicial que afasta a regra expressa do decreto e admite a análise isolada de cada condenação configura indevida ingerência na competência constitucional do Presidente da República.

6. O reeducando cumpre pena unificada de 22 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão em razão de condenações por roubo, homicídio qualificado tentado, tráfico privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

7. A pena total unificada supera os limites objetivos previstos no art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, o que impede a concessão do indulto, ainda que uma das condenações, isoladamente considerada, se refira a crime sem violência ou grave ameaça.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Decreto n. 12.338/2024 exige a consideração do somatório das penas unificadas, distinguindo-se da sistemática adotada em decretos presidenciais anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Decreto n. 12.338/2024 exige o somatório das penas unificadas para a verificação dos requisitos objetivos do indulto natalino.

2. A análise individualizada de cada guia de execução é incompatível com a redação expressa do art. 7º do decreto.

3. O não preenchimento do requisito objetivo à luz da pena total unificada impede a concessão do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto n. 12.338/2024, arts. 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.113.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024. STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.005.970/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007748-91.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO DE OLIVEIRA ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. SOMATÓRIO DAS PENAS UNIFICADAS. ART. 7º. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA DE CADA GUIA DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024 em relação a uma das condenações do reeducando, ao fundamento de que, consideradas as penas unificadas decorrentes de múltiplas condenações, não foi preenchido o requisito objetivo exigido para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para a concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 12.338/2024, os requisitos objetivos devem ser aferidos individualmente em relação a cada guia de execução ou com base no somatório das penas unificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto constitui causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, II, do Código Penal e decorre de ato privativo e discricionário do Presidente da República, a quem compete estabelecer as condições e limites para sua concessão.

4. O art. 7º do Decreto n. 12.338/2024 determina expressamente que, para fins de indulto e comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

5. A interpretação judicial que afasta a regra expressa do decreto e admite a análise isolada de cada condenação configura indevida ingerência na competência constitucional do Presidente da República.

6. O reeducando cumpre pena unificada de 22 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão em razão de condenações por roubo, homicídio qualificado tentado, tráfico privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

7. A pena total unificada supera os limites objetivos previstos no art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, o que impede a concessão do indulto, ainda que uma das condenações, isoladamente considerada, se refira a crime sem violência ou grave ameaça.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Decreto n. 12.338/2024 exige a consideração do somatório das penas unificadas, distinguindo-se da sistemática adotada em decretos presidenciais anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Decreto n. 12.338/2024 exige o somatório das penas unificadas para a verificação dos requisitos objetivos do indulto natalino.

2. A análise individualizada de cada guia de execução é incompatível com a redação expressa do art. 7º do decreto.

3. O não preenchimento do requisito objetivo à luz da pena total unificada impede a concessão do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto n. 12.338/2024, arts. 7º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.113.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024. STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.005.970/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JULIO DE OLIVEIRA ANDRADE
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Fechado, que, nos autos da execução penal nº 4400002-83.2019.8.13.0242, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 ao agravante quanto à ação penal nº
0000592-81.2022.8.08.0064
.

Razões recursais nas quais o agravante aduz, em síntese, que a decisão recorrida interpretou de forma indevida o Decreto nº 12.338/2024, tendo em vista que a unificação das penas não impede a concessão do indulto, o qual deve ser analisado de forma individualizada em relação a cada guia de execução.

Alega, ainda, que a condenação constante da guia nº
0000592-81.2022.8.08.0064
refere-se a crime sem violência ou grave ameaça, com pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e que já foi cumprido o lapso temporal exigido pelo art. 9º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, razão pela qual requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido o indulto natalino.

Contrarrazões do
Parquet
para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo (ID nº
19424316
).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JULIO DE OLIVEIRA ANDRADE
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Exclusiva Regime Fechado, que, nos autos da execução penal nº 4400002-83.2019.8.13.0242, indeferiu a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 12.338/2024 ao agravante quanto à ação penal nº 0000592-81.2022.8.08.0064.

Razões recursais nas quais o agravante aduz, em síntese, que a decisão recorrida interpretou de forma indevida o Decreto nº 12.338/2024, tendo em vista que a unificação das penas não impede a concessão do indulto, o qual deve ser analisado de forma individualizada em relação a cada guia de execução.

Alega, ainda, que a condenação constante da guia nº 0000592-81.2022.8.08.0064 refere-se a crime sem violência ou grave ameaça, com pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e que já foi cumprido o lapso temporal exigido pelo art. 9º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, razão pela qual requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido o indulto natalino.

Pois bem.

Como se sabe, o indulto é uma das causas de extinção da punibilidade previsto no art. 107, inciso II, do Código Penal, consubstanciada em uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, sendo um ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, o qual cabe estabelecer as condições e limites para a concessão do beneplácito.

Por tal razão é que a jurisprudência pátria orienta que a “
extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º)
”. (REsp n. 2.113.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação dada ao artigo 7º do Decreto Presidencial nº 12.338/2024,
in verbis
:

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal nº 4400002-83.2019.8.13.0242, cumpre pena em razão da condenação em três ações penais, pelos delitos de roubo, homicídio qualificado tentado, tráfico privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cujas reprimendas, somadas, totalizam 22 (vinte e dois) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para a outorga do indulto nos termos do Decreto nº 12.338/2024, é necessário considerar o somatório das penas unificadas, e não individualmente, para verificação do cumprimento dos requisitos objetivos determinados no decreto presidencial. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO CONFIGURADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ROUBO E LATROCÍNIO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. ART. 7º. SOMATÓRIO DAS PENAS UNIFICADAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO DECRETO N. 11.302/2022. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PENA TOTAL DE 39 ANOS E 1 MÊS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O vício de omissão sanável pelo recurso integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto essencial para o julgamento. 2. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece, em seu art. 7º, regra expressa e inequívoca: "Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024". Essa disposição difere substancialmente do Decreto n. 11.302/2022, que previa análise individualizada da pena máxima em abstrato de cada infração penal, conforme o parágrafo único do art. 5º. 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para a outorga do indulto nos termos do Decreto n. 12.338/2024, é necessário considerar o somatório das penas unificadas, e não individualmente, para verificação do cumprimento dos requisitos objetivos determinados no decreto presidencial. Precedentes. 4. No caso concreto, o paciente cumpre pena unificada de 39 anos e 1 mês de reclusão pela prática de três roubos circunstanciados e um latrocínio. A soma das reprimendas ultrapassa os limites estabelecidos em todos os incisos do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, o que impossibilita o deferimento da benesse. 5. O acórdão embargado aplicou, de forma equivocada, precedentes relativos ao Decreto n. 11.302/2022, que possui sistemática diversa daquela definida no Decreto n. 12.338/2024. A omissão quanto à aplicação do art. 7º do decreto vigente caracteriza vício sanável pelos embargos de declaração. 6. A interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto pelo Poder Judiciário constitui invasão à competência exclusiva do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público e restabelecer o acórdão da Corte de origem que negou o indulto ao paciente. (EDcl no AgRg no HC n. 1.005.970/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Assim, tendo em vista a pena total imposta ao agravante, não restou preenchido o requisito objetivo previsto no Decreto Presidencial supracitado, o que impede a concessão do benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução.

É como voto.